Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-18.2020.8.11.0034
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000445-18.2020.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABRICIO DA SILVA VALDANHA - CPF: 045.055.201-29 (AUTOR), MARCELINO CEZAR DE OLIVEIRA VERA - CPF: 022.936.511-69 (AUTOR), A Saúde Pública (AUTOR), LUCAS HENRIQUE DA SILVA - CPF: 061.417.021-47 (REU), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), CARLA SIMONE BRESSAN - CPF: 938.746.261-72 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS HENRIQUE DA SILVA - CPF: 061.417.021-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE NARCOTRÁFICO POR FALTA DE PROVAS OU A
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PARA O DELITO DE
PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA APTOS A ATESTAR A RESPONSABILIDADE DO AGENTE E A FINALIDADE COMERCIAL DOS ENTORPECENTES – SUFICIÊNCIA E VALIDADE – PRECEDENTES – ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE CORROBORAM O DESIDERATO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS E A AUTORIA DO RÉU – ART. 28, §2.o, DA LEI N.o 11.343/2006 –

CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Não prospera a pedido de absolvição por falta de provas, visto que a materialidade do narcotráfico e a autoria do apelante estão comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, os quais, corroborados que estão pelos demais elementos coligidos ao feito, prestam-se plenamente a denotar o desiderato mercantil das drogas ilícitas que trazia consigo o apelante e, portanto, são aptos a respaldar a prolação do édito condenatório, mesmo porque, não se descuida que a prova oral colhida durante a fase instrutória coaduna-se ainda com as circunstâncias de que trata art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, motivo pelo qual tampouco cabe acolher o pedido de desclassificação da conduta para o crime de porte ou posse de drogas para consumo próprio. Precedentes.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

LUCAS HENRIQUE DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUCAS HENRIQUE DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que na ação penal n.o 1000445-18.2020.8.11.0034
,
condenou-o
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, no
regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
unitariamente fixados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por meio das razões recursais vistas no ID 77789016, o ora apelante
pugna pela
absolvição
da imputação constante da denúncia, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, ao argumento de que as provas coligidas aos autos durante a etapa judicial não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, e,
subsidiariamente
, almeja
a
desclassificação do crime do art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
, dada a manifesta insuficiência probatória acerca da destinação mercantil do narcótico apreendido,
pleiteando, por fim, a fixação de honorários advocatícios à advogada dativa.

Em contrarrazões ao apelo do réu, o i.
Parquet
repele as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do inconformismo por meio da petição de ID 77789018, linha intelectiva que também foi estampada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID 79873484.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
LUCAS HENRIQUE DA SILVA
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
29/06/2020
, por volta das 08h40, em via pública, no Bairro Vila Esportiva, s/no., na cidade de Dom Aquino-MT, o denunciado
LUCAS HENRIQUE DA SILVA
foi preso em flagrante delito
transportando
e
trazendo consigo
para consumo de terceiros,
02 (dois) papelotes de maconha
e 01 (um) pote de plástico com substâncias análogas à maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa ministerial, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas, quando visualizaram o increpado embalando alguns papelotes de maconha. Ato contínuo, durante a abordagem, os agentes de segurança pública lograram êxito em apreender com o suspeito, o aludido material ilícito e, efetivar a prisão em flagrante [Denúncia, ID 77786111].

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
e
condenado
como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I – DA PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
SECUNDADA PELA DE
DECLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL:

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 77786112, p. 4); do boletim de ocorrência (ID 77786112, p. 5-6); do termo de apreensão (ID 77786112, p. 116); do laudo preliminar no. 200.2.04.2020.007701-01 (ID 77786112, p. 36-37) e laudo pericial n.o 3.14.2020.68509-01 (ID 77788984), atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de maconha, isto é, de substância de uso proscrito no território brasileiro; além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Em que pesem as alegações defensivas sustentando que
não houve flagrante de venda
e que, por isso, as provas coligidas aos autos seriam
insuficientes para demonstrar a materialidade delitiva e a
efetiva prática da comercialização
de entorpecentes por parte do acusado
, esclareço que o crime de
tráfico de drogas

é classificado pela doutrina como
delito de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto
, bastando para a sua caracterização que aquele
traga consigo

ou
transporte

substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – destaquei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes a aptas a implicar
LUCAS HENRIQUE DA SILVA
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação, na medida em que foi abordado e preso justamente enquanto
trazia consigo
e
transportava

substâncias entorpecentes de natureza ilícita, especificamente
03 (três) porções de maconha, das quais 02 (duas) estavam acondicionadas envoltas por plástico filme e 01 (uma) estava abrigada no interior de um recipiente plástico, pesando ao total 12,33g (doze gramas e trinta e três centigramas)
.

Ademais, tanto a
situação de flagrância
quanto
a finalidade mercantil e o desiderato comercial dos psicotrópicos
restaram corroboradas
em juízo
, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a partir dos depoimentos prestados pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência.

Isso porque, sem destoar das narrativas realizadas na
fase inquisitiva
e vistas nos Termos de Depoimento de ID 77786112, p. 8-11, os policiais militares
Fabrício da Silva Valdanha
e
Marcelino Cézar de Oliveira
, em idênticas declarações, rememoraram
em juízo
que, na data do fato, estavam realizando patrulhamento ostensivo naquela região quando avistaram o acusado no fundo de um quintal, embalando, manuseando algum objeto. Ato contínuo, depararam com
LUCAS
na posse de um pote com substâncias análoga à maconha e mais dois ou três papelotes já embalados.

O policial militar
Fabrício
, pontuou ainda, que no local havia várias embalagens recortadas e no momento da abordagem reforçou que o acusado estava embalando a droga, ocasião em que havia material ilícito fora do recipiente plástico e outros papelotes devidamente embrulhados, sugestivos à mercancia e ainda, o suspeito tentou esconder o produto do crime no momento do flagrante. Por fim, o agente de segurança pública
Marcelino
acrescentou que o local já era alvo de denúncias anônimas, fato que corroborou a interpelação. (Mídias disponibilizadas na ação penal no. 1000448-18.2020.8.11.0034 - Processo Judicial Eletrônico - 1o Grau).

Importa consignar que, não obstante o entendimento diverso deduzido nas razões recursais,
o fato de as testemunhas consistirem nos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato
, o qual, além de deter
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foi
prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar, outrossim, que, além de harmônicos entre si, os testemunhos apresentam-se em consonância com as demais provas coligidas ao feito, a exemplo do laudo pericial e o termo de apreensão, os quais
atestam o efetivo confisco dos psicotrópicos ilícitos
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – destaquei.

Dito de outra forma, tais declarações
não devem ser desprestigiadas e desqualificadas tão somente porque emanam de servidores públicos incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal
(
ex vi
do HC n. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Com efeito, a teor do
art. 202 do Código de Processo Penal

“toda pessoa poderá ser testemunha”
, inexistindo neste caderno processual qualquer motivo concreto para desabonar ou descreditar o relato das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, as quais
sequer foram contraditadas pela defesa constituída no momento oportuno retratado no art. 214 do CPP
. Cabe ressaltar que a única testemunha arrolada pela advogada dativa, ouvida na condição de informante, foi a sogra do ora apelante [Carla Simone], que limitou-se a falar apenas dos predicados pessoais abonatórios do seu genro.

Portanto, não tendo sido demonstrada,
in casu
, qualquer razão idônea para invalidar as declarações prestadas pelas testemunhas compromissadas, as quais foram
uníssonas
ao apontar a
autoria do apelante pelo crime de tráfico de drogas
, entendo que
os testemunhos dos policiais militares que diligenciaram no flagrante prestam-se perfeitamente para especar o édito condenatório objurgado
.

Mesmo porque, as declarações prestadas
em juízo
pelos agentes de segurança pública, além de harmoniosas entre si, coadunam-se também com as próprias
peculiaridades do caso concreto
de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006
, razão pela qual
tampouco prospera o pleito de desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo próprio
.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, as provas dos autos, máxime os laudos periciais (
ID 77786112, p. 36-37 e

ID 77788984), atestam que foram apreendidos com o apelante
12,33g (doze gramas e trinta e três centigramas)
,
de forma que, embora não se trate de droga de
natureza
demasiadamente nociva e com elevado poder deletério, por outro lado, a
quantidade

indicia o desiderato mercantil das substâncias
, uma vez que é notório que
cerca de 1g (um grama) deste tipo de psicotrópico basta para entorpecer o respectivo usuário
.

A finalidade comercial é corroborada ainda pela
disposição
e pelo
acondicionamento dos entorpecentes
, os quais, segundo a perícia, estavam divididos em
03 (três) porções de maconha, das quais 02 (duas) estavam acondicionadas envoltas por plástico filme e 01 (uma) estava abrigada no interior de um recipiente plástico,
ou seja, parte da droga já estava pronta para a venda e parte, sendo preparada, consoante prova oral estampada aos autos.

Aliás,
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelante e a apreensão das drogas também indicam a destinação comercial destas
, pois, a prova oral constante dos autos aponta que o apelante
foi flagrado em um
local conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes
, enquanto estava
preparando o entorpecente para fins de comercialização
, sendo que
o recorrente tentou dispensar o material ilícito durante a abordagem policial
, entretanto,
foi detido pelos agentes.

Além disso, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelante
por certo não laboram em seu favor e corroboram a autoria, na medida em que, como destacou o i. sentenciante:.
“...tem-se no presente caso que o acusado quando menor respondeu a ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, conforme se averigua nos autos de carta precatória sob código 56494 (no 1712-13.2018.811.0034) onde houve a decretação de sua internação quando adolescente, uma vez que foi apreendido na companhia de pessoa adulta transportando o total de 28kg de maconha, restando cristalina sua contumácia na prática delituosa da mesma espécie”
(ID
77788999, p. 7).

Diante deste cenário, em que pese a tese defensiva de que o acusado seria mero usuário de drogas, entendo que tal assertiva não dá azo à reforma da sentença condenatória porque
as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a concluir que ele efetivamente
trazia consigo
e
transportava
entorpecentes com fins comerciais
.

Demais disso, a
condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03

do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017.

Com relação à
versão do acusado
, perante a autoridade policial (ID 77786112, p. 13-15) e,
em juízo
,
negou a autoria delitiva
.

Neste contexto, o recorrente sustentou ser apenas usuário de drogas e naquela data, estava no quintal da sua residência “bolando” um cigarro de maconha para consumir antes de ir trabalhar, quando avistou um policial apontando uma arma de fogo em sua direção, lhe ordenando para colocar as mãos na cabeça, sendo apreendida em sua posse dois pedaços de maconha. Sustentou que os agentes de segurança pública faltaram com a verdade, pois, não estava embalando drogas, apenas consumindo maconha no momento da abordagem. Ao final, confirmou que respondeu por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas quando era menor de idade.

Não obstante a natureza híbrida do interrogatório, o qual constitui tanto
meio de defesa
quanto
meio de prova
, é certo que, para que faça jus ao valor probante, como sói ser com as demais provas dos autos, o relato do acusado deve ser analisado de maneira concatenada com os outros elementos recolhidos ao caderno processual.

No caso em apreço, a versão do recorrente,
além de se chocar frontalmente com as declarações das testemunhas compromissadas
, encontra-se
isolada
no feito, na medida em que nega a traficância e alega falta de veracidade dos relatos dos policiais, somente sua sogra foi ouvida em juízo, sequer havia presenciado o fato ora apurado.

Esclareça-se que,
tendo o órgão acusador se desincumbido satisfatoriamente do ônus de comprovar a autoria do réu
, mediante a produção de testemunhos judiciais que o implicam na prática delitiva, certamente que
incumbiria à defesa colacionar elementos que atestassem não a sua inocência
– uma vez que esta é constitucionalmente presumida em seu favor –,
mas que demonstrassem a imprestabilidade das provas que arrimam a pretensão condenatória
, o que não ocorreu,
prevalecendo assim no conjunto probatório os elementos que respaldam a proposição ministerial, os quais não foi eivados de qualquer dúvida apta a ensejar a absolvição
.

Com tais considerações, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal, portanto, em
irrestrita observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória e do pedido desclassificatório deduzidos pela i. defesa.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório
, bem como a
classificação típico-jurídica em que incursionado o condenado
.

Por derradeiro, quando à pretendida
fixação dos honorários advocatícios
para a advogada dativa, consta nos autos decisão do juízo de primeira instância acerca do arbitramento dos honorários à advogada nomeada (ID 77789020, p. 1-2), bem como certidão da secretaria quanto ao valor arbitrado (ID 77789021, p. 1), o que demonstra a prejudicialidade desse pedido defensivo.

II –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do
recurso de apelação criminal
interposto por
LUCAS HENRIQUE DA SILVA
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT nos autos da ação penal n.o 1000445-18.2020.8.11.00034 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021